Tribunal: TJDFT
Processo: 0005316-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA) (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/2006). RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrado que o veículo apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas e não havendo recurso de terceiro de boa fé contra a sentença que decretou o perdimento, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado.

2. O réu não tem legitimidade para postular a restituição de automóvel apreendido nos autos, cujo perdimento foi declarado em favor da União.

3. Recurso conhecido e desprovido.